Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-70.2025.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRA EM CONDOMÍNIO. RATEIO ENTRE MORADORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR TOTAL DESPENDIDO E DO RATEIO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente no ressarcimento da quantia de R$ 2.550,00.
2. Em seu recurso, suscita preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, alega que firmou contrato verbal com os moradores do condomínio que acompanhariam a realização de obra para instalação de bloquetes. Acrescenta que a autora quitou cinco parcelas de R$ 370,00, todavia está inadimplente com a quantia de R$ 2.550,00, em face do que requer a reforma da sentença e a procedência do pedido de ressarcimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) se a quantia requerida pelo autor é devida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele avaliar a necessidade de sua produção para formar seu convencimento. No caso, pretende o recorrente demonstrar por meio da oitiva de testemunha que a obra foi concluída tempestivamente e que a recorrida deixou de pagar as parcelas em razão de problemas financeiros. No caso, em que pesem as alagações do recorrente, as provas juntadas são suficientes para o deslinde da demanda. Preliminar rejeitada.
5. Resta incontroverso nos autos que o autor acompanhou obra no condomínio para colocação de bloquetes nas ruas. Todavia, o autor deixou de juntar aos autos o valor total gasto na obra, bem como o valor devido por cada morador e unidade habitacional.
6. Conforme destacado na contestação, a recorrida afirmou que quitou até a quinta parcela cobrada pelo autor, todavia, ante ausência do fornecimento do contrato de empreitada, deixou de pagar o valor cobrado.
7. Com efeito, cabia ao autor demonstrar que o valor cobrado estava de acordo com o valor despendido na obra, bem como o montante para cada morador, não se desincumbindo do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC). Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, I.